Tribunal: TJDFT
Processo: 0705901-54.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO VERIFICADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. DANO MORAL. EFEITOS PATRIMONIAIS. TRANSMISSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA.
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a perda superveniente do objeto da lide pelo falecimento da parte autora e extinguiu o processo sem apreciação de mérito. 1.2. Em seu recurso, o autor pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do espólio e o prosseguimento do feito quanto ao pedido de indenização por dano moral em benefício dos herdeiros.
2. Observa-se dos autos que a controvérsia da lide se assenta na recusa da requerida em custear tratamento domiciliar na modalidade home care ao autor, titular do plano de saúde oferecido pela requerida, tendo sido formulado os seguintes pedidos: a) obrigar a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento perquirido, com o custeio das respectivas despesas; e b) condená-la ao pagamento de danos morais. 2.1. Ocorrido o óbito do autor no curso da demanda não há interesse jurídico apenas quanto ao fornecimento de tratamento médico, persistindo a controvérsia em relação ao pleito indenizatório decorrente de eventual violação a direitos da personalidade do falecido.
3. Considerando que o direito de exigir a indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros, nos termos dos Artigos 12 e 943 do Código Civil, não há se falar em perda superveniente do objeto da ação em razão do falecimento da parte autora, devendo ocorrer a substituição do polo ativo da lide pelos sucessores, na forma dos Artigos 75 e 110 do CPC. 3.1. Assim, deve a sentença ser cassada para garantir à parte autora a regularização do polo ativo da lide e permitir o prosseguimento do feito com a análise do mérito da demanda, centrada na suposta recusa indevida do apelado em oferecer tratamento médico ao falecido, imprescindível para o julgamento do pedido indenizatório.
4. Recurso provido.